Tribunal: TJSP
Processo: 2037773-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037773-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
PAVAN, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21312 – São Paulo - MCC
2
Voto no 21312
Agravo de instrumento no 2037773-50.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael Pavan
Agravado: Banco Itaucard S.A.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sentenciamento do feito
principal na origem - Recurso prejudicado pela perda do interesse
superveniente no julgamento - Agravo de instrumento não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
294/295 do instrumento, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório
de decisão, para reconhecer o descumprimento da tutela antecipada no período de
02/12/2019 (três dias após a intimação de fls. 05) até 20/12/2019, totalizando R$19.000,00
(dezenove mil reais).
Aduz o recorrente que o recorrido já foi intimado acerca da tutela antecipada
(fls.88), mantida pelo V. Acórdão de fls. 297/300, e tinha conhecimento inequívoco acerca
do decidido em antecipação de tutela para se abster de efetuar cobranças, por qualquer
meio,
do
valor
de
R$3.500,00
datado
de
08/11,
lançado
sob
a
rubrica
“PAG*MateusGebralFerraz” da fatura do cartão de crédito pertencente ao agravado (cartão
MASTERCARD Black no 5536.xxxx.xxxx.9653), com vencimento previsto para
20.12.2019, bem como para que não inclua seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e
junto ao SCPC e SERASA, no prazo de três dias, sob pena de multa diária fixada em
R$1.000,00 limitada a R$100.000,00. Todavia, nos meses subsequentes (janeiro e fevereiro
de 2020), manteve a cobrança dos R$3.500,00, com acréscimo de juros e IOF, sob a
denominação de “saldo financiado”. O agravado não cumpriu o quanto determinado em
sede de tutela antecipada. Embora tenha o recorrente pleiteado a reconsideração da decisão
de fls. 72/73 da origem, tal pleito não foi apreciado pelo Magistrado “a quo”, razão pela
qual interpôs o presente recurso. Equivocou-se o Juiz de primeiro grau ao limitar a
aplicação das astreintes por um período de 19 (dezenove) dias, sob o fundamento de que
teria o agravado cumprido a ordem no dia 20.12.2019, uma vez que o banco jamais deixou
de cobrar o agravante quanto ao valor da compra fraudulenta, lançada sob a rubrica
“PAG*MateusGebraFerraz”. Não obstante tenha o agravado lançado nas faturas do cartão
de crédito, por duas vezes, o suposto estorno (fls. 29/30), a cobrança prosseguiu. O
recorrido não descontou da somatória final das faturas o valor da compra indevida, de
modo que, descumpriu a ordem judicial. Para tanto, basta somar os valores das compras
apurados para cada um dos cartões utilizados e compará-lo com o valor total da fatura
vencida no dia 20.01.2020 (Cartão final 1742 = R$8.721,51; cartão final 9653 =
R$2.021,03 e cartão final 2511= R$5.090,64 - já considerado o suposto estorno da compra
indevida de fls. 29/30) = Total das compras: R$15.833,18, total da fatura: R$19.333,18 =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21312 – São Paulo - MCC
3
Diferença cobrada: R$3.500,00 (fls.27/32). Portanto, a diferença apontada seria a
reinclusão do lançamento suspenso pela tutela de urgência, só que dissimulado sob a
rubrica de “saldo financiado”, o mesmo ocorrendo em relação aos encargos que estão a
onerar sua fatura no valor de R$233,39. Nunca ocorreu o estorno da quantia de
R$3.500,00. Pleiteia pela reforma da decisão vergastada para que seja determinada nova
apuração do valor das astreintes uma vez que não cumprida a ordem judicial, majorando-se
o valor da multa diária ante o seu descumprimento para o importe de R$5.000,00, uma vez
que ineficaz aquele anteriormente fixado. Pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Cinge-se a questão quanto ao cumprimento ou não pelo agravado da tutela
antecipada concedida ao agravante, bem como se cabível a majoração da multa estipulada e
o prazo de sua incidência.
Insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de decisão apresentada pela
instituição financeira que estabeleceu o descumprimento da ordem judicial que antecipou a
tutela de 02/12/2019 (três dias após sua intimação - fls. 05) até 20/12/2019, totalizando
R$19.000,00 (dezenove mil reais), os quais deverão ser depositados pela executada em até
quinze dias. Diz não ter sido cumprida a ordem até 21.01.2020, uma vez que houve a
inserção do valor de R$3.500,00 em sua fatura.
Todavia,
cumpre
destacar,
preliminarmente,
que
em
consulta à
movimentação processual na primeira instância, por meio do site do Tribunal de Justiça de
São Paulo, constata-se que o d. Juízo a quo promoveu o sentenciamento da ação
declaratória de inexistência e cancelamento de débitos c.c. pedido de indenização por
danos morais e tutela de urgência no 1119595-06.2019.8.26.0100 em conjunto com o
processo no 1118559-26.2019.8.26.0100, no dia 27.05.2020, onde teve origem
cumprimento provisório de sentença 0088421-93.2019.8.26.0100, em que se busca a
reforma da decisão vergastada, cuja liminar concedida foi revogada.
Desta forma, ante a prolação de sentença, o presente agravo de instrumento
perdeu seu objeto, já que uma decisão de caráter superficial e provisório, não é capaz de
prevalecer sobre a prolação de sentença, que acolheu ao reclamo da ora agravada.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que acarretou a perda de objeto do
Agravo de Instrumento que tratava da antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de
Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da
prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por
se tratar de juízo de cognição exauriente. 3. Recurso Especial não provido” (REsp
1.332.553/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21312 – São Paulo - MCC
4
Neste sentido o entendimento deste Tribunal Bandeirante:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Embargos de devedor -
Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes - Julgamento do processo principal dado
no curso do processamento do agravo de instrumento para esse fim - Conclusão da
sentença no sentido da improcedência destes - Efeitos imediatos da sentença - Art. 1.012, §
1o,
inciso
III,
do
CPC/2015
-
RECURSO
PREJUDICADO.
(AI
no
2081932-20.2016.8.26.0000 - Relator: Sebastião Flávio; Comarca: Barueri; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 13/07/2016);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos de terceiro - Indeferimento
do efeito suspensivo dos autos da execução - Excesso de execução - Sentença de mérito
proferida nos embargos - Perda do objeto - Recurso prejudicado. (AI no
2182795-52.2014.8.26.0000 - Relatora: Claudia Sarmento Monteleone; Comarca: São
Roque; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2015).
Ante o exposto, não se conhece do recurso por prejudicado.
MENDES PEREIRA
Relator